Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718736-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DE ALCANTARA LIMA GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento na qualidade de Relator do presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, traga à colação elementos cognoscíveis [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator